Tribunal: STF
Processo: ARE 1460732
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto por RAFAEL MICHEL BIBIANO.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 6, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – PERDA DE OBJETO – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE – TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DOS FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE VAGAS – REMANEJAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. 



    Sobrevindo decisão cassando o regime disciplinar diferenciado, julga-se prejudicado o pleito de revogação. Compete a Superintendência de Gestão de Vagas versar sobre o remanejamento dos indivíduos privados de liberdade entre as unidades prisionais, nos termos dos arts. 69 e 70 do Decreto Estadual nº 47.795/19. A transferência do réu para cumprimento de sua pena em outro estabelecimento prisional, próximo à residência de seus familiares, não consiste em direito subjetivo do preso, devendo ser observados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.”



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RAFAEL MICHEL BIBIANO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LVII, XLV e XLIX; e 226, ambos da CF/1988; o art. 66, V, “g”, da Lei de Execução Penal; e o art. 3º, II, 4º e 7º da Resolução 404 do CNJ. 



    Sustenta que “esteve recolhido em Ribeirão das Neves até 20 de dezembro de 2019, quando fora transferido para São Joaquim de Bicas, de lá para Francisco Sá/MG, então para Juiz de Fora/MG, em duas Unidades, ainda, para Muriaé/MG, para tão somente chegar até Pará de Minas/MG, de lá transferido no dia 14 de abril de 2022 para a Penitenciária de Ponte Nova-I/MG, sem qualquer justificativa ou comunicação” (Doc. 8, fls. 3-4).



    Aduz que “a defesa está postulando desde 2019 a permanência do Reeducando na Região Metropolitana de BH ou proximidades, sempre ignorados os requerimentos ou respondidos de modo a indicar a conveniência da Administração, conforme se verá adiante” (Doc. 8, fl. 4). 



    Argumenta que nos termos da Lei de Execução Penal e da Resolução 404 do STJ, o Juízo competente para determinar o cumprimento de pena em outra comarca é o Juiz da Execução, que “pode determinar o estabelecimento de cumprimento de pena quando a medida se justifique no interesse do próprio condenado, sendo tal medida justificável ao caso concreto” (Doc. 8, fl. 9).



    Aduz, nessa linha, que “as sucessivas transferências entres comarcas para longe dos seus familiares prejudica não somente o Reeducando, mas toda sua família que angustiada não consegue, por razões financeiras, visitá-lo. Assim, não estão sendo amparados pelo cumprimento dos seus direitos constitucionais tanto o Reeducando, que não tem sua integridade física e moral preservada, quanto sua família que acaba por ser penalizada junto ao cumprimento da reprimenda de quem cometeu os delitos, o art. 5º já citado, em seus incisos XLIX e XLV” (Doc. 8, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) a argumentação recursal está amparada em dispositivos da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa; e (b) o recorrente não demonstrou de que maneira os dispositivos constitucionais indicados teriam sido violados, o que atrai a Súmula 284 do STF (Doc. 12).



    No Agravo, o recorrente alega que houve violação direta à Constituição e que não incide a Súmula 284 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 2):



    “DA REPERCUSÃO GERAL: 



    A lei de Execução Penal prevê expressamente a competência do Juízo da Execução a transferência de reeducandos entre comarcas, artigo 66, inciso V, alínea “g”. 



    No mesmo sentido a RESOLUÇÃO DE Nº 404, no artigo 3º, inciso II: “a competência do juiz indicado na lei de organização judiciária para processar a execução penal e os respectivos incidentes. 



    Ou seja, é competência do Juízo da Execução Penal analisar, determinar ou indeferir o pedido de transferência de cumprimento de pena. 



    Todavia o devido cumprimento desta competência não vem sendo respeitada na primeira instância, os Juízes competentes estão repassando a responsabilidade para a Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas (SAIGV). 



    Neste sentido há diversas violações aos direitos previsto na lei de execução penal como o cumprimento da pena próximo a família que tem a função de ajudar na ressocialização e reintegração da pessoa na sociedade. 



    Portanto, há milhares de pessoas presas com direitos da Lei de Execução Penal sendo desrespeitados, uma vez que está sendo terceirizado a competência de análise das transferências de cumprimento de pena e desta forma deixando a discricionariedade a cargo da secretária de gestão de vagas que nunca atende um pedido da Defesa. 



    Assim revelando a relevância jurídica do tema, a observância do direito fundamental inafastabilidade do Judiciário na apreciação de qualquer ameaça ou lesão a direito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos formulados pelo Juízo de origem para negar provimento ao Agravo em Execução Penal (Doc. 6, fl. 2):



    “Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por RAFAEL MICHEL BIBIANO, em face da decisão de fls. 13/16, doc. único, proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Ponte Nova, que determinou a sua inclusão no regime disciplinar diferenciado (RDD) cautelar, a ser cumprida na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá. 



    Em suas razões (fls. 01/12, doc. único), aduz a defesa que o reeducando solicita, sem êxito, a transferência para Belo Horizonte ou região desde 2019, pois busca ficar mais próximo de sua família. Aponta que os sucessivos deslocamentos do apenado para penitenciárias de diversas comarcas do Estado estão afetando a sua dignidade. Requer, assim, o encaminhamento da execução para Belo Horizonte ou Região Metropolitana, bem como a retirada do sentenciado do regime disciplinar diferenciado cautelar. 



    (...)



    Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o regime disciplinar diferenciado (RDD), imposto pelo d. magistrado a quo ao paciente, foi revogado no dia 25/11/2022 (seq. 865.1), prejudicando a deliberação acerca da matéria em grau recursal, pela perda superveniente do objeto. 



    (...)



    (…) é certo que o juízo singular determinou a transferência de Ponte Nova para Francisco Sá em face da necessidade de inclusão do agravante no regime disciplinar diferenciado, e, muito embora o RDD tenha sido revogado, eventual mudança para unidade prisional menos rigorosa ou mais próxima da comarca de Belo Horizonte dependerá da análise administrativa da Superintendência de Articulação e Gestão de Vagas - SAIGV, a partir de prévio requerimento do interessado, dado que se tratar de órgão competente para sopesar a estrutura e a capacidade de recepção do preso na circunstância em que pleiteada a transferência, nos termos dos artigos 69 e 70 do Decreto Estadual nº 47.795/19, in verbis: 



    (…)



    Portanto, não sendo competência do Poder Judiciário a transferência dos presos e sopesadas as circunstâncias que permeiam o caso, de rigor o indeferimento do pleito defensivo.” 



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Decreto Estadual 47.795/2019), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente